Tribunal: CARF
Processo: 13855.000592/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000592/2002-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.535 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Embargante
CNO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
DE
PREMISSA.
CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Comprovado que o acórdão embargado foi fundamentado em premissa fática
incorreta, os embargos devem ser acolhidos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORTES INDÍCIOS DE DUPLICIDADE NO
LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado fortes elementos de prova que apontam para
uma possível existência de duplicidade de lançamento, o processo deve ser
convertido em diligência para verificação da ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer os
Embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso especial do
contribuinte e, no mérito, dar lhe provimento parcial, para reconhecer que foram apresentados
fortes indícios de duplicidade no lançamento, devendo o presente processo ser convertido em
diligência, para que a unidade de origem realize verificações para conferir se houve efetivamente
a duplicidade do lançamento. Após realizada a diligência, deve o processo ser novamente
avaliado pela turma ordinária a respeito dos resultados da diligência, vencido o conselheiro
Rodrigo da Costa Possas (relator), que votou por rejeitar os embargos de declaração. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000592/2002-21
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório

C.N.O. S/A interpõe embargos de declaração do Acórdão no 9303-008.459, de 16
de abril de 2019, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/1997 a 30/06/1997
RECURSO
ESPECIAL.
VERDADE
MATERIAL.
DILIGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, imprescindível é a comprovação do dissenso
interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma em que, na mesma situação
fática, sobrevieram soluções jurídicas distintas, nos termos do art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela
Portaria n° 343/2015.

Por unanimidade de votos, a 3a Turma da CSRF não conheceu do recurso especial
interposto em face do Acórdão no 3401-001.902, por falta de similitude fática entre as matérias
decididas pelo arestos recorrido e as apontadas como paradigmas.
Nos aclaratórios, o sujeito passivo suscitou a ocorrência de contradição na
decisão recorrida, na medida em que teria adotado a premissa de que, no caso Acórdão-
paradigma no 3201-001-472, o provimento do recurso deu-se sem a conversão do julgamento em
diligência, quando o que se deu foi exatamente o contrário, ou seja, o Colegiado 3201 deu
provimento ao Recurso Voluntário somente após o retorno dos autos da diligência, cujo relatório
teria confirmado a alegação do contribuinte. Embora não se tenha constatada a omissão suscitada
pelo embargante, mesmo assim os aclaratórios foram admitidos porque a decisão embargada
estaria apoiada em erro de fato na premissa, que “...pode ser entendido como certa omissão
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

quanto à realidade fática posta no paradigma...”, nos termos do Despacho CSRF/3a Turma, de
16 de agosto de 2019.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, relator.

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a decidir.
A decisão embargada debruçou-se sobre dissídio jurisprudencial quanto à
necessidade de (1) observância do princípio da verdade material e de (2) conversão do
julgamento do recurso voluntário em diligência. O embargante, aparentemente, conformou-se
com a solução dada para a primeira divergência, na medida em que os aclaratórios, ora sub
judice, referem-se exclusivamente à segunda matéria e, especificamente, ao cotejo analítico da
decisão recorrida (Acórdão no 3401-001.902) com o Acórdão no 3201-001.472.
A 1a TO da 4a Câmara apreciou recurso voluntário em processo de formalização
de exigência decorrente da Auto de Infração eletrônico em procedimento de auditoria
automatizada da DCTF do 2o trimestre de 1997, em que se constatou que o processo judicial
informado pelo contribuinte na Declaração não comprovaria a alegada suspensão da
exigibilidade do débito de PIS do período. O voto condutor da decisão recorrida negou
provimento ao apelo porque as alegações de defesa não foram comprovadas. Confira-se sua parte
final (negritei):
Em seu recurso voluntário alega que a cobrança em questão não poder
prosseguir, pois o auto de infração lançado contra a matriz, acima mencionado, c que
gerou processo administrativo n.° 15374.001961/99-29 se encontrava extinto c
arquivado, conforme alegação da mesma, que segue:
"Outrossim, importa salientar que os créditos discutidos no processo
administrativo n" 15$74.001961/99-29 e em duplicidade aqui foram extintos,
pelo pagamento (CTN, art. 156, inc. I). realizado nos estritos termos do artigo
11 da Media Provisória 38 de 2002, como demonstram as anexas guias e
documentos.".
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Todavia, a contribuinte não trouxe provas aos autos que demonstrem serem
os mesmos valores em discussão no processo administrativo n°. 15374.001961/99-29
e no presente processo.
Frente a todo o exposto, voto por negar o Recurso Voluntário, pois as
alegações da contribuinte devem ser comprovadas objetivamente e não apenas
afirmadas.
É como Voto!
Sala das Sessões, em 18 de julho de 2012.
Fernando Marques Cleto Duarte - Relator.
Seguiram-se embargos de declaração, por meio do qual se pretendeu suprir
omissão no acórdão prolatado, visto que o Colegiado 3401 deixou "passar em branco o fato de
ninguém melhor do que a própria Administração, detentora de todos os dados, para verificar os
elementos ventilados pela contribuinte e constatar ou não a sua veracidade." Consta do
Relatório do Acórdão no 3401-002.362, proferido no julgamento dos embargos da decisão
recorrida:
(...)
Alega a embargante, outrossim, que não apenas foi contundente ao alegar o lançamento
em duplicidade, como também foi diligente ao juntar documentos que, no mínimo, dão
indícios de sua veracidade. Acredita que não houve a análise correta das provas
carreadas aos autos. Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com escopo de
sanar a eventual omissão apontada, requerendo a anulação do acórdão.
Os aclaratórios foram rejeitados ao fundamento de que foi analisado “...todo o
cotejo probatório apresentado, não vislumbrando, em nenhum momento, qualquer prova
carreada aos autos que corroborasse com as alegações lançadas no recurso voluntário
apresentado pela embargante.”
Como se vê, a decisão recorrida, Acórdão no 3401-001.902, integrada pelo
Acórdão no 3401-002.362, não declinou uma linha sequer sobre a necessidade de conversão do
julgamento do recurso voluntário em diligência, de sorte que não haveria mesmo como extrair o
dissídio suscitado quanto a esta matéria, pois se trata de matéria não prequestionada.
Entretanto, os óbices para o conhecimento do apelo especial não se resumem a
isso.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

O voto condutor do Acórdão embargado enafatizou a dessemelhança entre as
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçaram o acórdão recorrido, recém descritas, e o
Acórdão no 3201-001.472, que passo a resumir.
Consta do Relatório da decisão que se tratou naqueles autos de exigência de PIS,
formalizada por Auto de Infração eletrônico decorrente de auditoria automatizada das DCTF
retificadoras do 3o e 4o trimestre de 1997. Também consta do Relatório do paradigma que,
instruindo a impugnação, “...a interessada apresentou cópias dos seguintes documentos: carteira
de identidade, procuração, ata da assembléia geral extraordinária, ata da reunião do Conselho
de Administração, auto de infração FM n° 0710700/01444/98, envelope endereçado ao
contribuinte, auto de infração eletrônico n°. 0002804.”, e que, posteriormente, “...foram
juntadas pelo contribuinte, cópias dos seguintes documentos: protocolo do processo
10070.002528/2002-13, declaração de desistência de ação judicial, quadro demonstrativo de
débitos, auto de infração do PIS FM 0710700/01444/98, autorização para débito em conta de
prestação de parcelamento, guias DARf’s comprobatórias do pagamento de 6 parcelas do PIS
(processo administrativo n°15.374.001.961/99-29) relativamente ao beneficio concedido pelo
artigo 11, da Medida Provisória n°38, de 14/05/2002 e guias DARF correspondentes à diferença
da Taxa Selic verificada nas 06 parcelas do recolhimento do PIS.”
Em face desse conjunto probatório, o Colegiado 3201 converteu o julgamento em
diligência, “...para que a fiscalização se pronunciasse sobre a duplicidade ou não dos
lançamentos de débitos de PIS com aqueles objeto do processo administrativo n°
15374.001.961/99-29 lavrado contra o estabelecimento matriz, como alega a recorrente.” E o
voto condutor do Acórdão no 3201-001.472, em vista do relatório da diligência, que demonstrou
“...a duplicidade do lançamento de débitos de PIS com aqueles objeto do processo
administrativo n° 15374.001.961/99-29 lavrado contra o estabelecimento matriz”, cancelou o
auto de infração, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
NULIDADE.
É nulo o Auto de Inflação lavrado o qual exige crédito tributário constituído em outro
processo administrativo, inclusive atestado através de diligência demandada pelo
CARF.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Parece-me indene de qualquer dúvida, os arestos paragonados não guardam a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação e deduzir
dissídio interpretativo a respeito da necessidade de conversão do julgamento do recurso
voluntário em diligência, matéria da divergência suscitada.
 A decisão recorrida considerou que as alegações do contribuinte não se
fizeram acompanhadas de provas, ao passo que, nos autos do processo do
Acórdão paradigma, houve início de prova do alegado no recurso;
 A decisão recorrida não foi precedida de diligência, ao passo que o
acórdão paradigma foi.
Assim, em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão
jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-
me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e
assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Ainda a sedimentar a impossibilidade do apelo, constato que, nem a decisão
recorrida, nem a indicada como paradigma discorreram sobre a matéria da divergência suscitada
– necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência. Há que se
considerar que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para
as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate. Não há, portanto, como caracterizar o dissídio
interpretativo se ambos os acórdãos - recorrido e paradigma - não tiverem apreciado a mesma
questão objeto do recurso especial interposto.
Por fim, como se não bastasse tudo o quanto acima foi dita, há que se considerar
que o vício de contradição que “autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que
possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322056), nem “a que porventura
exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o
acórdão e a opinião da parte vencida” (STF, Emb Decl RHC 79785).
À toda prova, a decisão embargada não alberga quaisquer proposições
inconciliáveis entre si, menos ainda a “omissão” vislumbrada pelo Despacho que admitiu os
aclaratórios ora rejeitados. Como é cediço, a estreita via recursal dos embargos de declaração
não se prestam à revisão ou a qualquer espécie de ponderação acerca da decisão de mérito
adotada pelo colegiado prolator.
Conclusão
Antes o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões relativas
à apreciação dos embargos de declaração propostos.
Antes porém de proferir as razões de meu convencimento, penso ser importante
relatar os fatos processuais desde o seu início, com o fim de destacar elementos importantes da
convicção.
O presente processo inciou-se com a lavratura de auto de infração eletrônico, e-
fls. 260, com lançamento de PIS no CNPJ 15.102.288/0267-34, filial de Igarapava, relativo ao
fato gerador do 2o trimestre/1997, no valor total R$ 109.708,63. O contribuinte apurou débitos do
PIS nos 3 meses, 04, 05 e 06/1997, informando na DCTF que estavam com exigibilidade
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

suspensa em razão do processo judicial no 94.0008859-2. A motivação do lançamento foi muito
simplória: “PROC JUD NÃO COMPROVA”.
Em sua impugnação ao lançamento, e-fls. 277, o contribuinte já alinhavou o
seguinte argumento de defesa:

(...)

(...)
Como elementos de prova efetuou a juntada, às e-fls. 316, cópia de auto de
infração lavrado contra o CNPJ 15.102.288/0001-02, matriz, cujos fatos geradores do PIS
abrangem o 2o trim/1997. Os valores tributados nos respectivos meses são bem superiores ao
constante do lançamento eletrônico, o que vislumbra a possibilidade do presente lançamento já
estar incluído no outro processo.
No documento de fl. 347 consta números de outros processos de lançamento
eletrônico que podem estar em situação idêntica do presente processo:
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

No julgamento administrativo da impugnação, a DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 354,
cancelou somente a multa de ofício em face da retroatividade benigna. Veja o que se decidiu a
respeito da alegação de duplicidade do lançamento:

Em seu recurso voluntário, e-fls. 395, o contribuinte afirma que pagou o crédito
tributário exigido no auto de infração da matriz e insiste na existência da duplicidade do
lançamento e realização de diligência para que se comprove o afirmado. Transcrevo excertos de
seu recurso voluntário:

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

(...)

(...)
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

(...)

(...)
No julgamento, por meio do Acórdão no 3401-001.902, e-fls. 438, negou-se
provimento ao recurso voluntário em um voto muito curto e sintético, e sobre a questão da
duplicidade, trouxe o seguinte argumento:

(...)
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Contra essa decisão o contribuinte apresentou embargos de declaração, na qual
expôs os seguintes argumentos:
(...)

(....)
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Ao julgar referidos embargos, o acórdão no 3401-002.362, concluiu pela
inexistência de omissão com o seguinte argumento:

(...)

(...)

Em seu recurso especial de divergência, o contribuinte apresentou mais dois
processos administrativos, que teriam cunho idênticos, nos quais teriam sido reconhecido a
duplicidade dos lançamentos, nos seguintes termos:
(...)

(...)

Na sequência de seu recurso especial, teceu os seguintes argumentos:
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

No julgamento do recurso especial, o acórdão no 9303-008.459, ora embargado,
não conheceu do recurso por duas razões. Falta de prequestionamento e não existência de
divergência. Analisemos separadamente.

Quanto ao prequestionamento, assim se pronunciou:

De fato, o acórdão de recurso voluntário não se pronunciou apesar de ter sido
objeto do recurso. O contribuinte embargou essas questões e os embargos foram rejeitados.
Portanto incorreta a afirmação de que não teria havido o prequestionamento, tendo sido a decisão
efetuada com afirmação inverídica quanto a inexistência de tal requisito.
Quanto à falta de comprovação da divergência. Foram duas matérias admitidas em
despacho: a) princípio da verdade material; e b) necessidade de diligência.

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

O exame de admissibilidade utilizou somente o acórdão no 3201-001.472 para
conhecer de uma vez só as duas matérias. Confira o seguinte trecho:

De fato confirma-se tudo o que foi dito no referido despacho de admissibilidade.
O acórdão no 3201-001.472, pertence ao mesmo contribuinte, as matérias e argumentações são as
mesmíssimas – duplicidade de lançamento com o mesmo processo de auto de infração. Lá o
julgamento foi primeiro convertido em diligência e após a diligência o lançamento foi cancelado.
Veja o seguinte trecho extraído do relatório daquele acórdão paradigma:

Agora, transcrevo abaixo trecho do voto constante do paradigma:

Portanto, penso que a turma equivocou-se e entendo que o recurso especial de
divergência deveria mesmo ter sido conhecido.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.535 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.000592/2002-21

Houve erro de fato na afirmação do acórdão embargado de que os paradigmas não
tinham sido convertidos em diligência. Tal fato foi reconhecido no despacho de admissibilidade
dos embargos efetuados pela presidência da CSRF:

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer o recurso especial do contribuinte e, no mérito, dar lhe provimento
parcial, para reconhecer que foram apresentados fortes indícios de duplicidade no lançamento,
devendo o presente processo ser convertido em diligência, para que a unidade de origem realize
verificações para conferir se houve efetivamente a duplicidade do lançamento. Após realizada a
diligência, deve o processo ser novamente avaliado pela turma ordinária a respeito dos resultados
da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital